Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-22.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA CONSTATADA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. HONORÁRIOS. ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A vulnerabilidade não pode ser afastada tão somente porque o consumidor é pessoa jurídica, mormente quando a finalidade da empresa em nada se liga com o objeto do contrato.
2. A doutrina e jurisprudência são uníssonas ao explicarem que a vulnerabilidade pode ser “...técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). ” REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).
3. O tema dos autos sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a natureza consumerista do contrato e que há responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços fundada no risco da atividade desenvolvida (art. 3o, § 2o, do CDC e Súmula 297 do STJ).
4. Caberia à parte ré/Claro apresentar documentos que comprovassem a ausência de falha na prestação do serviço, sendo que o documento da Anatel (relatório por Estado) não é válido para o caso específico, pois ele traduz dados genéricos sobre a atuação da empresa de telefonia por regiões, e não por cliente.
5. Os valores descritos nas faturas não são aptos a comprovar que os serviços estavam à disposição do consumidor e por ele foram usufruídos com a qualidade devida, mormente quando, intimados a produzirem novas provas, a empresa de telefonia se abstém enquanto a consumidora requer prova pericial.
6. Conforme art. 85, § 2°, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
7. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.